Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734054-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADE. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MODULAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA MENOR QUE QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de a questão ainda não estar pacificada e pender de apreciação pelo ex. Supremo Tribunal Federal (ARE 901.623/RG), que reconheceu a repercussão geral, mas não suspendeu os processos pendentes sobre a matéria, acerca da conduta de portar arma branca tem-se que mais acertado é o posicionamento que reconhece a tese da tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes do STJ e TJDFT. 1. 1. Busca-se proteger a paz pública de uma maneira geral, além de evitar e prevenir a ocorrência de delitos mais graves, cometidos mediante violência, como homicídios, roubos, latrocínios e lesões corporais. 1. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, ressaltando que a Lei de Contravenções Penais foi devidamente recepcionada pela Constituição Federal. 2. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado. Precedentes. 3. Em sendo o réu multirreindente específico, é recomendável que uma das duas condenações caracterizadoras da majorante seja devidamente compensada com a atenuante de confissão espontânea, remanescendo a sobejante para recrudescer a sanção, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes. 4. Apesar de a reprimenda ser inferior a quatro anos e os crimes não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, as quatro condenações definitivas penais do acusado, todas por crimes contra o patrimônio, demonstram que ele está em franca escalada delituosa, sendo recomendável a manutenção do regime inicial fechado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo. O recorrente aponta violação ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, alegando a atipicidade da conduta, ao argumento de que se trata de norma penal em branco para qual inexiste regulamentação que delimite seus alcances. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, pois “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido.” (RHC 56.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017